Tribunal: TJSP
Processo: 1052561-14.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Locação de box comercial. "Feira da Madrugada". Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte exequente não provido. EMBARGOS opostos pela parte apelante, que alega a existência de contradição quanto ao reconhecimento de abandono da causa, sem que fossem esgotados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Locação de box comercial. "Feira da Madrugada". Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte exequente não provido. EMBARGOS opostos pela parte apelante, que alega a existência de contradição quanto ao reconhecimento de abandono da causa, sem que fossem esgotados os meios para intimação e sem oportunidade de manifestação da embargante e que não ocorreu requerimento da parte contrária para extinção do processo, com base na súmula n. 240 do STJ, além do intuito de prequestionamento. Discordância em relação a tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Recurso não acolhido. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.